Tribunal: TJSP
Processo: 2276073-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Prestação de serviços - Energia elétrica – Ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência – Demanda de usuária em face de concessionária - Decisão que deferiu a liminar e determinou o restabelecimento dos serviços no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária – Arguição da ré que de rigor consignar a possibilidade de corte em razão de débito futuro – Cabimento - Continuidade na

Ementa:
Prestação de serviços - Energia elétrica – Ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência – Demanda de usuária em face de concessionária - Decisão que deferiu a liminar e determinou o restabelecimento dos serviços no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária – Arguição da ré que de rigor consignar a possibilidade de corte em razão de débito futuro – Cabimento - Continuidade na prestação dos serviços, mediante pagamento das faturas regulares de consumo -– Inteligência do art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987/95.

Recurso provido.